Tribunal: TJDFT
Processo: 0721640-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO EM AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretende a aplicação do princípio da isonomia e a extensão para si da anulação de questão de concurso público que foi deferida a outra candidata. Alega que no processo paradigma a banca examinadora concordou com o pedido da candidata, manifestando-se favorável à anulação da questão no 20 da Prova Tipo C, fato que levou a magistrada a julgar procedente em parte o pedido inicial para conceder à autora daquele processo a pontuação referente à questão.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 21398265). Custas e preparo recolhidos (IDs 21398272 e 21398274). Contrarrazões apresentadas (IDs 21398279 e 21398284).
3. O presente processo ficou sobrestado até julgamento, em sede de apelação, da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, em que a Defensoria Pública do Distrito Federal pleiteava a extensão da anulação de questão realizada em processo paradigma para os demais candidatos, em observância ao princípio da isonomia. Em sede de apelação e remessa necessária, a 7a Turma Cível deu provimento à apelação e à remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial. Houve interposição simultânea de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos por não atenderem aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o recurso não foi conhecido (AREsp 2071094). Por sua vez, O STF determinou a devolução dos autos ARE no 1.388.096 por considerar que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 485, da sistemática da repercussão geral (RE 632853).
4. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
5. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação da questão impugnada, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Assim, uma vez que a parte recorrente não alcançou a pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do certame, não se mostra ilegal o ato administrativo que a eliminou das demais fases do concurso.
6. Registra-se que caberia à parte recorrente interpor recurso administrativo após a divulgação do gabarito oficial, o que não ocorreu.
7. Em relação ao processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, diferentemente do alegado pela parte recorrente, não houve anulação da questão. A sentença proferida no processo paradigma limitou-se a atribuir pontos à candidata e determinar o seu prosseguimento no certame.
8. Ademais, conforme destacado no julgamento da Ação Civil Pública, “não há como estender os efeitos de sentença individual para candidatos que não integraram a lide, pois a sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos estritos termos do que dispõe o art. 506 do CPC”.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.